Tribunal: STF
Processo: RE 1562577
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Tocantins, assim ementado:



    “APREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FRAUDE EM PPP. NÃO CONSTATADA. PROCURAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. INESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE SÍLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 170 DA TNU. EXPOSIÇÃO AO RUÍDO. PERÍODO ESPECIAL MANTIDO. EXPOSIÇÃO AO BENZENO. ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. REQUISITOS PARA CONVERSÃO DO TEMPO EM ESPECIAL ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput e incisos LIV e LV, 84, inciso IV, inciso IX, 194, parágrafo único, inciso III, 195, § 5º, e 201, caput, §1º, e inciso II, do § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que o “presente recurso discute a possibilidade de se reconhecer como especial atividade perigosa, diante da limitação constitucional prevista no artigo 201, §1º, da CF/88”, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema nº 1.209 da Repercussão Geral.



    Argumenta que a “periculosidade não expõe o trabalhador a uma perda acentuada de sua capacidade laboral pelo exercício continuado da atividade profissional. Na verdade, na atividade perigosa existe um maior risco de ocorrência de acidente laboral, que pode ou não vir a se efetivar.”



    Defende que “não é possível enquadrar como especial determinada atividade profissional por exposição a agente perigoso por faltar o pressuposto fundamental da aposentadoria especial previsto na Constituição, qual seja, a perda acentuada da capacidade laboral do trabalhador no decorrer do tempo por exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte. 



    Decido



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “JULGAMENTO DO RECURSO: sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).



    “Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJ-e de 27/05/2014).



    Destaco da sentença: “Pois bem, de acordo com o PPP acostado ao processo administrativo, o demandante trabalhou na empresa Roserlimp – Rosalvo Serviços de Limpeza Ltda. na função de ajudante geral no período de 27/06/1989 a 08/07/1990 exposto ao agente nocivo ruído aferido em 80,7 dB(A), sendo devido o reconhecimento da atividade especial. Quanto aos intervalos de 24/02/1994 a 31/12/1998 e de 01/01/1999 a 13/01/2013 o PPP indica que o autor trabalhou na empresa Vito Transportes Ltda., na função de serviços gerais, realizando serviços de ensacamento de talco em sacos de 25 kg entre outras atividades, encontrando-se exposto ao ruído em 97,7 e 90,8 dB(A), respectivamente, e à poeira mineral contendo sílica em todo o período em intensidade/concentração de 1,44 a 2,56 mg/m3. Assim, cabe o reconhecimento da atividade especial do autor no período questionado, dada a exposição do segurado ao ruído, bem como a esse agente cancerígeno (sílica), pois a presença no ambiente de trabalho de substâncias constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH é suficiente para caracterizar a especialidade do labor, independentemente de avaliação quantitativa e do uso de EPI/EPC eficazes, de acordo com a exceção aberta pelo § 4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/99, com redação anterior à vigência do Decreto n 10.410/2020, na linha da tese firmada pela TNU ao julgar o Tema 170 (Paradigma Proc. PEDILEF 5006019-50.2013.4.04.7204/SC): “A redação do art. 68, § 4º, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI”. Assim, cabe o reconhecimento da atividade especial em todo o período questionado pela exposição a tais agentes nocivos. O PPP relativo ao vínculo mantido com a pessoa jurídica Consórcio Andrade Gutierrez/Barbosa Mello/Serveng indica que o segurado laborou na função de servente no período de 15/09/2014 a 03/08/2015, estando exposto, entre 15/09/2014 e 11/05/2015, ao agente ruído em 81,3 dB(A), abaixo do limite de tolerância para o período, e poeira total em 3,278 mg/m3. Já no intervalo de 12/05/2015 a 03/08/2015 a exposição ao ruído se deu a 88 dB(A) e ao agente poeira total em 0,15mg/m3. Ainda nesse interregno esteve exposto a benzeno, tolueno e xileno em 0 ppm para todos os agentes. Assim, cabe reconhecer a atividade especial somente nesse último intervalo diante da exposição ao ruído em intensidade acima do limite de tolerância, considerando que a não há especificação do tipo de poeira à qual o segurado estava submetido. Também deve ser reconhecida a especialidade pela exposição ao benzeno, substância cancerígena constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, pois a só presença desse agente no ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar a atividade especial. Finalmente, o PPP relacionado ao vínculo com a empresa EPCL – Empreendimentos Projetos e Construções Ltda. (15/08/2016 a 03/08/2020) indica que o segurado trabalhou como montador de rede, de 15/08/2016 a 31/12/2017, e na função de eletricista de rede de distribuição, entre 01/08/2018 e 03/08/2020. No primeiro intervalo não há indicação de exposição a fatores de risco na forma da legislação previdenciária. No segundo, todavia, consta que o trabalhador esteve exposto à eletricidade em tensão de 220 a 13800 volts. Assim, cabe compreender especial este último interregno, mas até 13/11/2019, pois o agente nocivo eletricidade encontra-se previsto no Código 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/64, que vigorou até 05/03/1997, previsão esta que envolvia operações em locais com eletricidade em condições de perigo de morte, para os serviços expostos a tensão superior a 250 volts, caracterizando, dessa forma, a especialidade do trabalho. Em relação ao período posterior, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o rol de agentes nocivos previsto na legislação é exemplificativo (Súmula 198 do extinto TFR), de modo que, malgrado a supressão do agente físico eletricidade dessa relação desde a entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97, subsiste o direito ao reconhecimento como especial da atividade profissional exposta ao aludido agente, em intensidade superior a 250 volts (...) Colhe-se, ainda, do voto-vista da lavra do Min. Arnaldo Esteves Lima, incorporado aos fundamentos do Acórdão por força de provimento parcial de embargos de declaração, ‘(...) ser cabível, desde que devidamente comprovado, o enquadramento do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto 2.172/97, como atividade especial, para fins de aposentadoria especial’. Frise-se que, qualquer que seja o período a ser analisado, o reconhecimento da especialidade do labor enseja a comprovação de exposição do segurado à tensão superior a 250 volts. Dessa forma, cabe reconhecer a atividade especial de 01/08/2018 a 13/11/2019, eis que é vedada a conversão de tempo de atividade especial em comum após a vigência da EC n. 103/2019 (art. 25, § 2º). Dessa forma, somando o acréscimo decorrente do período ora reconhecido como especial (27/06/1989 a 08/07/1990, 24/02/1994 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 13/01/2013, 12/05/2015 a 03/08/2015 e de 01/08/2018 a 13/11/2019) aos intervalos de labor comum e especial reconhecido no âmbito administrativo (03/06/1992 a 27/04/1993), verifica-se que a parte autora atingiu o total de 36 anos, 1 mês e 11 dias de tempo de contribuição até a DER (19/08/2020), tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, seja de acordo com a regra prevista no art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, seja conforme a regra de transição prevista no art. 17 daquela Emenda, cabendo a concessão do benefício mais vantajoso na DER de acordo com o tempo de serviço supra, ora reconhecido”.



    Com relação à suposta nulidade dos PPP´s por homogeneidade na confecção dos formulários das empresas Roserlimp – Rosalvo Serviços de Limpeza Ltda e Vito Transportes Ltda, ressalto que, nada impede que o engenheiro do trabalho realize o PPP de empresas diversas, o que não é capaz de evidenciar qualquer vício, sobretudo porque ambos foram devidamente assinados pelos representantes legais das empresas. Assim, tendo em vista que a parte requerida não comprova a suposta fraude no documento, não há razões para a juntada de procuração outorgada pelo representante legal.



    Também, não há que se falar em ausência de indicação da fonte geradora do ruído nos PPP´s das empresas Roserlimp – Rosalvo Serviços de Limpeza Ltda (06/1989 a 07/1990) e Vito Transportes Ltda (02/1994 a 01/2013), eis que os referidos PPP´s evidenciam que a origem do ruído se deu pelo funcionamento de máquinas e equipamentos, inexistindo qualquer incongruência entre a atividade exercida e o nível de pressão sonora.



    Em relação ao PPP da empresa Vito Transportes Ltda no período de 03/06/1992 a 27/04/1993, embora não esteja indicada a fonte geradora do ruído, constato, a partir do processo administrativo, que a especialidade referente a esse período é incontroversa. Isso porque foi reconhecida pelo próprio INSS, por meio do enquadramento no item 1.1.6 do Decreto nº 53.831/64 (id. 393468352, fl. 73).



    No que se trata aos PPP´s das empresas Roserlimp – Rosalvo Serviços de Limpeza Ltda, Vito Transportes Ltda e Consórcio Andrade Gutierrez/Barbosa Mello/Serven, cumpre evidenciar que a utilização da dosimetria prevista na NHO-01 afere o nível médio de ruído a que o trabalhador se expõe, não empregando medição pontual ou em picos, nos termos do Tema 174 da TNU. Ademais, a indicação expressa do NEN é dispensável, eis que, em sede de embargos de declaração, o dever de indicação do NEN foi retirado da primeira tese do Tema 174 da TNU. Assim, não se vislumbra nenhum elemento que comprove a necessidade, no presente caso, da indicação do NEN.



    No Tema 174, a TNU fixou a seguinte tese:



    “(a) A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma (...)” (destaquei).



    Outrossim, a menção da metodologia “Dosimetria” é suficiente para atender a legislação em vigor, eis que no tema 317, a TNU fixou:  “(i) A menção à técnica da dosimetria ou ao dosímetro no PPP enseja a presunção relativa da observância das determinações da Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da FUNDACENTRO e/ou da NR-15, para os fins do Tema 174 desta TNU; (ii) Havendo fundada dúvida acerca das informações constantes do PPP ou mesmo omissão em seu conteúdo, à luz da prova dos autos ou de fundada impugnação da parte, de se desconsiderar a presunção do regular uso do dosímetro ou da dosimetria e determinar a juntada aos autos do laudo técnico respectivo, que certifique a correta aplicação da NHO 01 da FUNDACENTRO ou da NR 15, anexo 1 do MTb.” (destaquei).



    Por outro lado, assiste razão o INSS quanto à ausência de especificação da sílica a que o autor foi exposto na empresa Vito Transportes Ltda (06/1992 a 04/1993 e 02/1994 a 01/2013), uma vez que o Tema 170 da TNU é específico ao afirmar que a tese se aplica à “poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita”, o que não foi especificado nos PPP´s, afastando a aplicação do tema. Todavia, tendo em vista que os referidos períodos foram reconhecidos como especiais também pela exposição ao ruído, há que se manter o reconhecimento da especialidade.



    Referente à alegação de que o cadastro da empresa CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVEN junto ao DSST para utilização do benzeno não foi comprovado, tal fato se trata de obrigação do empregador, de forma que não é capaz de prejudicar o empregado.



    Além disso, a exposição ao benezeno por si só, por se tratar de agente potencialmente carcinogênico (anexo nº 13-A da NR 15), justifica a contagem especial do tempo, independentemente do nível de concentração da substância química, sendo desnecessária a concentração superior ao limite de detecção do método.



    Quanto a afirmação de que a atividade exercida pelo autor na empresa Empreendimentos Projetos e Construções Ltda não o expunha a tensões superiores a 250 V, não assiste razão a autarquia recorrente, uma vez que o PPP demonstra que o autor esteve exposto a tensões de até 13800 Volts.



    Por fim, não há que se falar em suspensão do processo em razão da pendência do julgamento do RE 1.368.225/RS, uma vez que a demanda não possui qualquer relação com o caso dos autos, pois se trata de “atividade de vigilante”, não de eletricista de rede de distribuição, cargo do autor na empresa Empreendimentos Projetos e Construções Ltda.



    CONCLUSÃO: recurso desprovido.”



    Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.278.733-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.259.460-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe de 15/6/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 753.225-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2014).



    Ressalte-se, por fim, que a matéria em análise no Tema nº 1.209 da Repercussão Geral está delimitada ao disposto no art. 201, § 1°, da Constituição Federal: “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”.



    O caso dos autos, entretanto, não possui identidade com a matéria que será examinada no referido tema, haja vista que, como bem assinalado pela Corte local, “a demanda não possui qualquer relação com o caso dos autos, pois se trata de ‘atividade de vigilante’, não de eletricista de rede de distribuição, cargo do autor na empresa Empreendimentos Projetos e Construções Ltda.”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente